Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando na decisão houver contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II - Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III - Negou-se provimento ao recurso.